Tribunal: TJMT
Processo: 1016541-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016541-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BARBOSA - CPF: 827.946.501-49 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (AGRAVANTE), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (AGRAVANTE), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (AGRAVANTE), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (AGRAVANTE), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (AGRAVANTE), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (AGRAVANTE), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (AGRAVADO), RICARDO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 39.365.281/0001-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE QUANTIDADE CERTA - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – VIOLAÇÃO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO – LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA EXECUTAR A MULTA – CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DA CONVERSÃO DA EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Nos termos do que restou decidido, a multa em questão - aplicada com base na infringência do comando estabelecido no inciso IV do artigo 77 do CPC - constitui violação ao próprio exercício da jurisdição, sendo, portanto, o Estado parte legítima para cobrá-la, sem qualquer possibilidade de revertê-la em proveito do credor.

II - Em relação à correção monetária, deverá ser considerada a data de conversão do rito da execução e não a do vencimento da obrigação.

III - Não houve manifestação do Juízo acerca do pedido de suspensão da ação, razão pela qual, qualquer incursão sobre o tema configuraria indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS LAERT SIA, MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA, JOSÉ ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO SIA, EDMIR JOSÉ SIA, MARIA JOSÉ GIRARDI SIA e EDMAR JOSÉ SIA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Quantidade Certa de no 0002241-90.2016.8.11.0005, ajuizada pela VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, (i) rejeitou a alegada ilegitimidade quanto à titularidade da cobrança da multa de 20% à luz do art. 77 do CPC; (ii) modificou a definição do critério estabelecido pela sentença dos embargos à execução quanto ao momento de conversão do quantitativo físico em financeiro, a partir do qual passaria incidir o INPC; e (iii) indeferiu o pedido de suspensão do processo.

Para tanto, os agravantes aduzem, em síntese, que a agravada é parte ilegítima para cobrar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, cuja titularidade é do próprio Estado, a quem, portanto, compete efetuar a cobrança.

Alegam que o critério de conversão da execução do quantitativo de soja em quantia financeira é contrário à sentença dos embargos à execução, que determinou a incidência de correção monetária pelo INPC, mas não desde o vencimento das CPR ́s.

Asseveram que, o feito, na origem, deve ser suspenso em razão da suspeição do perito nomeado pelo Juízo, que responde por diversos crimes, tais como corrupção passiva, extorsão, concussão e falsa perícia, conforme informações extraídas de processo criminal em trâmite.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Neste recurso, parte agravada se insurge contra os seguintes pontos da decisão de origem, que: (i) rejeitou a alegada ilegitimidade quanto à titularidade da cobrança da multa de 20% à luz do art. 77 do CPC; (ii) modificou a definição do critério estabelecido pela sentença dos embargos à execução quanto ao momento de conversão do quantitativo físico em financeiro, a partir do qual passaria incidir o INPC; e (iii) indeferiu o pedido de suspensão do processo.

A respeito da titularidade para executar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, os §§ 2o e 3o do artigo 77 do Código de Processo Civil, dispõem o seguinte:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

§ 3 o Não
sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2o será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97
.

A multa em questão foi aplicada em 17.03.2022, nos termos da decisão lançada no id n. 79877340.

Desta decisão, a parte executada, ora agravante se insurgiu por meio do recurso de agravo de instrumento n. 1011940-93.2022.811.0000, o qual foi desprovido, nos termos do excerto a seguir:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – REITERAÇÃO – REPRIMENDA CABÍVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I –
O artigo 77, inciso IV do Código de Processo Civil, estabelece que é dever das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, dispondo, nos §§ 1o e 2o do referido artigo, que o seu não cumprimento configura ato atentatório à dignidade da justiça
.

II – É inegável a caracterização do ato atentatório à dignidade da justiça, pois os agravantes, intimados mais de uma vez para dar cumprimento à decisão judicial que determinou o registro da carta de adjudicação expedida pelo Juízo de Assis/SP, nos autos de n. 0008207-08/2004.8.26.0047, junto ao CRI competente, não cumpriram a decisão judicial e não apresentaram justificativa plausível para o descumprimento do ato, o que levou o juízo a impor corretamente a sanção.

III -
Não há que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade do valor da multa fixada, a uma porque condizente com o limite fixado no § 2o do art. 77 do Código de Processo Civil e, a duas, em face da renitência no cumprimento da ordem judicial emanada há mais de ano
.

(N.U 1011940-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

Então, nos termos do que restou decidido, a multa em questão - aplicada com base na infringência do comando estabelecido no inciso IV do artigo 77 do CPC - constitui violação ao próprio exercício da jurisdição, sendo, portanto, o Estado parte legítima para cobrá-la, sem qualquer possibilidade de revertê-la em proveito do credor.

Nesse sentido, o escólio de Nelson Nery Júnior:

§ 3o. 20. Dívida ativa. A
multa fixada pelo juiz como decorrência do
contempt of court

não se destina à parte processual
, pois sancionadora do ato atentatório ao exercício da jurisdição. Caso não seja paga deve ser inscrita como dívida ativa da União ou dos Estados, conforme se trate de processo de competência da justiça federal (comum ou especial), ou da justiça estadual, respectivamente. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 406)

Assim, deve ser decotado do cálculo da dívida, objeto da ação de execução, o valor atinente à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, da qual o exequente não é titular.

Adiante, quanto à modificação do critério da correção da dívida, os agravantes alegam que o Juízo singular, alterou o marco inicial da data da conversão do rito da execução para a do vencimento da obrigação, ao arrepio do que foi definido na sentença que julgou os embargos à execução (autos n. 0000365-95.2019.8.11.0005).

Segundo os agravantes, o comando sentencial foi claro ao dispor em sua fundamentação, que a correção monetária, pelo índice INPC, passaria a incidir da conversão do rito da execução, ao invés do vencimento das Cédulas de Produto Rural.

Nesse sentido, a sentença dos embargos à execução, dispôs o seguinte, acerca da correção monetária e do indexador, senão vejamos:

De outra feita,
é escorreita a utilização do índice do INPC para correção monetária da dívida líquida
, o qual, segundo pacífica jurisprudência, reflete de forma fidedigna a perda inflacionária de atualização da moeda.

Ademais,
deve ser reparada a forma como é realizado o cálculo pela parte exequente (ora embargada) na peça de pedido de conversão da execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa
(IDs. Num. 35100299 - Pág. 185/187 do processo número 0002241-90.2016.8.11.0005),
já que é inequívoco que a obrigação executada somente se torna líquida em quantia certa a partir da decisão que defere a conversão da natureza da execução
, ou seja, 27.6.2017 (IDs. Num. 35100300 - Pág. 38/42 do processo número 0002241-90.2016.8.11.0005),
marco a partir do qual deve incidir a correção monetária pelo INPC
e juros moratórios de 1% ao mês.

Então, em relação à correção monetária, deverá ser considerada a data de conversão do rito da execução, para então ser aplicada a atualização pelo INPC.

No que tange ao pedido de suspensão da ação, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Civil, os agravantes alegam que sobre a pessoa de nome Thyago Jorge Machado, nomeado para realizar o trabalho pericial, pesam vários crimes, tais como corrupção passiva, extorsão, concussão e falsa perícia, razão pela qual, deve-se aguardar uma definição da conduta do perito na esfera penal, a fim de espancar de dúvidas a higidez do trabalho do
expert
.

Com efeito, sobre este ponto, verifica-se que não houve manifestação do Juízo
a quo
acerca do pedido de suspensão da ação.

Assim, para que não incida, na espécie, qualquer violção ao duplo grau de jurisdição, deve ser apenas determinada a análise do pedido perante a instância singular.

Ante o exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a ilegitimidade da exequente, ora agravada, quanto a execução da multa por ato atentatório à dignidade da justiça; determinar que o cálculo da dívida considere a incidência de correção monetária pelo INPC a partir da conversão da execução; e, por fim, determinar ao Juízo de origem que analise o pedido de suspensão da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023